Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703863-54.2024.8.07.0019 EMBARGANTE: DAVID HENRIQUE DE AGUIAR, BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS EMBARGADO: EDSON FERREIRA DE MOURA DECISÃO Revogo a decisão de ID 76782621, porquanto ainda não esgotada a jurisdição da Turma, uma vez que ainda há recurso pendente de apreciação. Em razão da revogação da decisão de ID 76782621, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 76907136, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos à Segunda Turma Cível, tendo em vista a interposição de embargos de divergência (ID 74999147) contra o acórdão que julgou a apelação. Após, retornem os autos à Presidência, para análise do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003